Tribunal: TJDFT
Processo: 0745005-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR DOENÇA GRAVE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência instaurado entre Juízo da Vara da Fazenda Pública e Juizado Especial da Fazenda Pública, originado de ação declaratória cumulada com pedido de restituição de indébito, visando à isenção de imposto de renda e à devolução de valores pagos indevidamente em razão de doença grave.
II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se a necessidade de produção de prova pericial médica afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar demanda que discute isenção de imposto de renda por doença grave.
III. Razões de decidir
3. A legislação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública reafirma a vedação ao processamento de causas complexas (L. 9.099/1995, art. 35).
4. A jurisprudência do STJ, consubstanciada nas Súmulas 598 e 627, estabelece que, para fins de isenção de imposto de renda por doença grave, é suficiente a prova documental, sendo desnecessária a realização de perícia médica judicial. 5. No caso concreto, a instrução estava estabilizada, com tutela de urgência deferida e laudos médicos juntados aos autos, afastando a alegação de complexidade e a necessidade de dilação probatória. 6. A Lei 12.153/2009 admite a produção de prova técnica simplificada no rito dos Juizados Especiais, não havendo incompatibilidade com a matéria discutida. 7. Assim, não se justifica a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública, devendo ser reconhecida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
IV. Dispositivo e tese 8. Conflito de competência conhecido e provido, para declarar competente o Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.
Tese de julgamento: “Nos pedidos de isenção de imposto de renda por doença grave, a prova documental é suficiente para o desfecho da controvérsia, sendo desnecessária a realização de perícia médica judicial, competindo ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar tais demandas.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, 357, 370. L. 9.099/1995, art. 35. L. 12.153/2009, art. 10. L. 7.713/1988, art. 6o, inc. XIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598, p. 20.11.2017. STJ, Súmula 627, p. 17.12.2018. STJ, AREsp 2.530.222/RJ, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, p. 01.03.2024. TJDFT, APC 0720986-21.2017.8.07.0016, Rel. Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, p. 14.01.2019.